Tribunal: TJMT
Processo: 0003437-69.2018.8.11.0088
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003437-69.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GENILSON ALEXANDRE - CPF: 053.659.151-27 (APELANTE), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. E. B. D. O. (VÍTIMA), L. R. B. D. O. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
1.

MITIGAÇÃO DA PENA BASILAR. NEUTRALIZAÇÃO DOS ANTECEDENTES.
INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. DEPRECIAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ.
2.

ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA.

IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA NA 1a FASE DA PENA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO AO CASO PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME. PRECEDENTES.
3. PREQUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO VOTO, DOS ARTIGOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS PERTINENTES. ANÁLISE PROCEDIDA SEMPRE CONFORME A MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA PERTINENTES À MATÉRIA DEBATIDA. RECURSO
DESPROVIDO. SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
É entendimento pacificado no STJ que condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração negativa dos maus
antecedentes (
AgRg no HC n. 865.320/SP
).

2
.
Impossível abrandar o regime de cumprimento de pena (do semiaberto para o aberto), tendo em vista tratar-se, no caso dos autos, de réu que ostenta circunstância judicial depreciada na 1a fase da pena - maus antecedentes -, a teor do art. 33,§2o, “c” e §3o do CP.

3.
A título de
prequestionamento
, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas, interpretados sempre conforme a melhor doutrina e jurisprudência aplicáveis ao caso
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Genilson Alexandre
foi condenado pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT
, à pena de
2 anos
e
4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, pela prática do crime de
Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente
(art. 218-A, CP) (ID 216578735).

Nas
razões
recursais sob ID
216578737
, a Defesa

pugna a fixação da
pena base no mínimo
legal e a
modificação do
regime
de cumprimento

de
pena
, para o
aberto
,
prequestionando
toda a matéria ventilada.

As
contrarrazões
oferecidas pelo d
. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
ao apelo (ID 216578742).

A d.
PGJ
opinou em seu parecer pelo
desprovimento
do recurso, preferindo deixar de elaborar a síntese ministerial respectiva (ID 223500169
).

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 03.08.2018, por volta das 09h30min, na Rua dos Patos, casa n.o 79, Bairro Vila Operária, no município de Aripuanã/MT,
Genilson Alexandre
, vulgo “
Baixinho
”, praticou, na presença de criança, menor 14 anos, ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria.

Consta que
Genilson
estava em um terreno baldio, situado ao lado da residência das vítimas,
M. E. B. O.,
de 8 anos de idade, e de
L. R. B. O
., de 3 anos de idade, quando assoviou, mandou beijos para as crianças e fez gestos como se estivesse se masturbando na presença delas.

Os atos delituosos praticados por
Genilson
foram presenciados pela adolescente à época,
Tainara Cristina Belo
, de 17 anos de idade, que em seguida acionou a Polícia Militar que fazia rondas naquela região e reportou os fatos aos patrulheiros
Ednaldo Lopes Guedes
e
Diego Henrique Caxias Macedo
, que foram até o terreno baldio e avistaram
Genilson
com o botão e a braguilha da calça abertos, assoviando para outras crianças da casa vizinha ao terreno.

Diante disso,
Genilson
foi preso em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos (ID 216578720).

Ultimada a instrução criminal, e no que interessa a este apelo, sobreveio sentença proferida pelo Juízo singular condenando
Genilson
à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime de
Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente
(art. 218-A, CP).

É o relato.

1.

PENA BASILAR

Neste grau de jurisdição, a defesa apresentou recurso de apelação criminal, visando apenas, a modificação da dosimetria da pena qual seja afastamento dos maus antecedentes do art. 59, CP, razão porque passo á análise da tese.

O magistrado sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, depreciou os maus antecedentes nos seguintes moldes: “
2) antecedentes: embora o réu seja primário, ostenta maus antecedentes em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado (executivo penal 2000001- 63.2021.8.11.0088), fazendo jus ao aumento de pena nesse quesito
” (ID 216578735).

Os fatos apurados nos autos ocorreram no dia
03.08.2018
, enquanto a condenação definitiva utilizada para negativar os
antecedentes
(AP no. 0000127.55.2018.8.11.0088),

transitou em julgado em
20.07.2020,
constando data do fato anterior ao caso em análise (21.08.2017), conforme pude verificar em consulta ao sistema eletrônico
SEEU
(Sistema Eletrônico de Execução Unificado) nos autos executórios de n. 2000001- 63.2021.8.11.0088.

Como visto acima, trata-se de condenação definitiva com trânsito em julgado posterior à data do crime em julgamento, que cediço, embora não posa gerar reincidência, noutro giro, servem como
maus antecedentes.

Aliás, acerca da matéria, colaciono jugado do STJ:

“1. A jurisprudência desta Corte Superior já fixou entendimento no sentido de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura maus antecedentes. Precedentes(...) 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 865.320/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

E deste TJMT:

“A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base” (STJ, HC no 462.100/SP). “[...] uma vez que o trânsito em julgado da condenação por fatos anteriores ocorreu no curso da ação a que ora responde, tal fato caracteriza maus antecedentes e permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.” (TJMT, AP no 0001657-16.2015.8.11.0051)”. (N.U 0012171-21.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024).

Nesses termos,
mantenho
a depreciação da vetorial dos
maus
antecedentes
, tendo em vista que
a existência de condenação por fato anterior mas com trânsito em julgado posterior aos fatos narrados na denúncia permite a valoração negativa dos maus antecedentes.

2.

DO REGIME DE PENA

O Juízo oficiante estabeleceu o regime
semiaberto
para o cumprimento da pena e, embora a defesa almeje o abrandamento do regime para o
aberto
, vejo que razão não lhe assiste. Explico.

Uma vez negativada uma circunstância judicial do art. 59 do CP na primeira fase da pena, segundo entendimento jurisprudencial, é possível fixar regime de pena mais severo que o imposto na Lei (art. 33 do CP), diante da
necessidade, ao caso, para a reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido, colaciono julgado recentíssimo em caso análogo:

“4. "Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado
." (AgRg no HC n. 755.468/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.). 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 2.041.751/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Destaquei.

Logo, considerando que se trata de réu que ostenta circunstância judicial negativada, não há como abrandar o regime de pena visado pela defesa, a teor do que rege o
art. 33, §2o, “c” e §3o, do CP.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO

Finalmente, embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo apelante, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste aresto, interpretados sempre conforme a melhor doutrina e jurisprudência aplicáveis ao caso.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto e em
consonância
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024